Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739419-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: FLAVIO JOSE DOS SANTOS, LUIGI TENORIO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros contra decisão proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica de n.o 0700584-90.2019.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração para alcançar o patrimônio do sócio e do grupo econômico. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0739099-61.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora